Tribunal: TJES
Processo: 0001759-70.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001759-70.2016.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANA BUTZKE FRIEDRICH e outros (2)

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0001759-70.2016.8.08.0056

EMGTE
:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMGDO
S
:

TATIANA BUTZKE FRIEDRICH E OUTROS

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, relativa a contrato de seguro prestamista. Sustenta o embargante a existência de omissões no acórdão quanto à ausência de interesse de agir, ao limite máximo da indenização securitária e à aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos critérios de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ausência de interesse de agir da parte autora; (ii) determinar se houve omissão sobre o limite máximo da indenização previsto na apólice; e (iii) verificar a omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 na definição dos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada omissão sobre o interesse de agir não subsiste, pois o acórdão expressamente reconhece que o ajuizamento da ação prescinde do esgotamento da via administrativa, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo legítima a via judicial mesmo na ausência de prévio requerimento extrajudicial.

Quanto ao limite da indenização, não há omissão, uma vez que o acórdão analisou expressamente a cobertura contratual e indicou o valor de R$ 125.000,00 como capital segurado, com base na proposta de adesão constante dos autos.

Verifica-se omissão quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024, a qual alterou os critérios legais para apuração de correção monetária e juros moratórios. Por se tratar de norma de natureza processual e de ordem pública, deve ter aplicação imediata, nos termos do art. 6º da LINDB e dos Temas 810 e 1.170 do STF.

A correção monetária, a partir de 1º de setembro de 2024, deve observar o IPCA, e os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa Selic, descontado o índice inflacionário, conforme dispõe a Resolução CMN nº 5.171/2024. Antes dessa data, aplica-se a Selic integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeito infringente, exclusivamente para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios à Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento
:

A ausência de esgotamento da via administrativa não afasta o interesse de agir para ajuizamento de ação securitária, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Não há omissão quando o valor da indenização está expressamente indicado na apólice e analisado no acórdão.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata aos processos em curso, modificando os critérios de correção monetária e juros moratórios, respeitado o regime anterior até 1º de setembro de 2024.

A partir de 1º de setembro de 2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o índice inflacionário, como juros moratórios, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STF, RE nº 1.317.982 (Tema 1.170); TJES, Apelação Cível nº 5012459-79.2021.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Camara; STJ, Súmula 632.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0001759-70.2016.8.08.0056

EMGTE
:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMGDO
S
:

TATIANA BUTZKE FRIEDRICH E OUTROS

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

em face do acórdão
inserido no
id.
11226647
,
por meio do qual

seu apelo
foi parcialmente provido
.

Sustenta o recorrente, em síntese,
que o acórdão contém
omiss
ões
,
relativas à ausência do interesse de agir; ao limite máximo do valor da indenização e à aplicação da Lei nº 14.905/24
.

Por exame da apelação houve modificação da sentença, para fastar a condenação a título de danos morais e
delimitar os termos de incidência

de juros e correção monetária, referentes à indenização a título de danos materiais, quais sejam, respectivamente, as datas da citação e da celebração do contrato de seguro prestamista
.

E
is o acórdão embargado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO DE VIGÊNCIA DO SEGURO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária no valor de R$125.000,00, a ser compensado com o saldo devedor do segurado, e a título de danos morais no montante de R$3.000,00. A seguradora alega ilegitimidade passiva, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inexistência de cobertura por expiração do prazo de vigência da apólice, inaplicabilidade de indenização por danos morais e incorreção no termo inicial de incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora apelante possui legitimidade passiva para responder pela demanda e se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar a vigência do seguro prestamista na data do óbito do segurado e a consequente obrigação de pagamento da indenização; e (iii) estabelecer a pertinência da condenação por danos morais e o termo inicial de incidência de juros e correção monetária sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora apelante possui legitimidade passiva, visto que figura como garantidora do seguro prestamista contratado para quitação das parcelas de financiamento do veículo do segurado em caso de óbito, conforme previsto na apólice.

Não se verifica nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a seguradora, ao ser intimada, não requereu perícia médica indireta, limitando-se a pedir prova testemunhal. Além disso, a testemunha ouvida confirmou a causa do óbito, tornando desnecessária a prova adicional pretendida.

A vigência do seguro, inicialmente estipulada em um ano, renova-se automaticamente enquanto houver saldo devedor, conforme cláusula contratual que condiciona a renovação à existência da dívida e à ausência de cancelamento solicitado pelo segurado, o que não ocorreu. Assim, a apólice estava vigente na data do sinistro, em consonância com o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que determina interpretação mais favorável ao consumidor em caso de ambiguidade contratual.

A condenação por danos morais deve ser afastada, pois o mero descumprimento contratual não caracteriza dano moral na ausência de ofensa aos direitos de personalidade dos beneficiários do seguro, conforme jurisprudência do STJ e TJ-ES.

O termo inicial para incidência de juros moratórios sobre a indenização securitária é a data da citação, e a correção monetária incide desde a data de celebração do contrato, em conformidade com o art. 405 do Código Civil e a Súmula 632 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora é legítima para responder pela ação de cobrança de seguro prestamista contratado para garantir quitação de dívida em caso de óbito do segurado.

A ausência de solicitação de cancelamento do seguro e a existência de saldo devedor implicam renovação automática da apólice, aplicando-se interpretação favorável ao consumidor em caso de cláusula ambígua.

O descumprimento contratual por si só não enseja indenização por danos morais, salvo comprovação de lesão a direitos de personalidade.

Nas indenizações securitárias, os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção monetária desde a celebração do contrato.

Quanto à primeira omissão, embora não tenha sido abordada de forma direta, é cediço o entendimento de que a judicialização do pedido prescinde
da formalização anterior
no âmbito extrajudicial. É dizer, a
ausência
de esgotamento na via administrativa
não
caracteriza a
falta de interesse de agir na judicial
.
Mencionou
-se
naquela oportunidade
excerto a seguir
:

[...
]
2) Mérito -
A ausência de reclamação no âmbito extrajudicial não implica falta de interesse de agir, pois a Lei, via de regra, não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação. Princípio da inafastabilidade do controle judicial, prescrito no art . 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Em suma, a ausência de esgotamento da via administrativa não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário, uma vez que o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5012459-79.2021.8.08 .0012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

A

segunda omissão refere-se
ao limite máximo do valor da indenização,
que conforme aduz o embargante possui
limite máximo
previsto na apólice n
o valor
de
R$ 98.329,00 (noventa e oito mil, trezentos e vinte e nove reais),
indicação que
surge de forma direta, diga-se, somente em sede de aclaratórios
.

Sem embargo, v
erifica-se que o ponto foi abordado,
quando ressaltado que

a
cláusula 3
das condições gerais
do contrato,
id.9596296,

cuja
previsão trouxe menção da cobertura,
qual seja,
abrangida pela ocorrência de
Morte, Natural ou por Acidente do Segurado (MNA),
e
o
pagamento d
a
indenização ao beneficiário do seguro,
no patamar
de 100% (cem por cento) do capital segurado
(id.9596296)
.

V
erifica-se
ainda
em fl.23/25,
contido na
proposta do seguro prestamista no
campo
“
Coberturas
”,
a indicação d
o capital segurado, no valor de R$125.000,00. (id.9595910, fl.23), afastando-
se,
deste modo, a omissão indicada.

P
or fim,
também não houve direcionamento, no apelo, quanto à pretensão de
aplicação da Lei nº 14.905/24,
mas somente aos termos de incidência
.

Sem óbice de que seja esclarecida a questão, por se tratar de matéria de ordem pública, adota-se o entendimento a seguir externado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão proferido em Ação Regressiva de Indenização, no qual se reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa por danos elétricos em elevador de condomínio segurado, fixando indenização no valor de R$ 9.440,00. A embargante alega omissão quanto à definição dos critérios aplicáveis de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da condenação, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora, o que enseja o acolhimento dos aclaratórios. 4.
A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelece que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice inflacionário, a partir de sua vigência, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.
5. Por se tratar de norma de ordem pública e de natureza processual,
aplica-se imediatamente aos processos em curso, respeitado o regime anterior

até 1º de setembro de 2024, nos termos do art. 6º da LINDB e dos Temas 810 e 1.170 do STF. 6. Antes da vigência da nova lei, aplica-se a taxa Selic integral, que já incorpora a correção monetária e os juros moratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1.
A omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios enseja o acolhimento dos embargos de declaração
. 2. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata aos processos em curso a partir de sua vigência, em 1º de setembro de 2024. 3.
A correção monetária deve observar o IPCA e os juros moratórios devem ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de correção, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024
. 4.
Até a entrada em vigor da nova lei, aplica-se a taxa Selic integral, que já compreende correção monetária e juros
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º; Resolução CMN nº 5.171/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STF, RE nº 1.317.982 (Tema 1.170); STJ, AgInt no AREsp nº 683.518/DF. (
Data: 02/Jun/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0020283-46.2018.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral
)

Deste modo,
restam
sanados os vícios apontados.

Pelo exposto
,
conheço do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
,
aplicando o efeito infringente apenas no tocante aos índices de atualização que devem incidir sobre o valor da condenação.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.